Tribunal: TJDFT
Processo: 0727110-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727110-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA PACIENTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o no 60.429, em favor de JOAO PEDRO DOS SANTOS BRASIL, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. Aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Alega o impetrante que o regime semiaberto é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, o qual dever prevalecer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não admite “sequer modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso.” Diante dos argumentos expostos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, reconhecendo-se a ausência dos requisitos e pressupostos para a medida extrema. Em alternativo, que seja a prisão substituída por medida diversa, dentre as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o decreto de prisão preventiva está condicionado à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução penal ou para assegurar a aplicação da lei penal, requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro requisito acima descrito encontra-se presente, considerando a prolação de sentença na qual o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes. (art. 157, § 2o-A, I, do CP- fls. 8/21) A segunda exigência legal, o periculum libertatis, também ficou demonstrado, diante da periculosidade comprovada pela gravidade concreta da conduta. Segundo consta da sentença, único documento apresentado pelo impetrante, o paciente entrou na barbearia onde as vítimas Jhonatas e Willian estavam trabalhando e solicitou um corte de cabelo, no que foi atendido. Após a prestação do serviço, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo o celular de cada uma delas. Em seguida, ordenou que as vítimas fossem para o banheiro do local e subtraiu a bicicleta de Jhonatas, com a qual empreendeu fuga. Afere-se que a d. Sentenciante apresentou como fundamentação para a negativa do direito de recorrer em liberdade, o fato de JOÃO PEDRO ter respondido preso à ação penal e a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, condição disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva, a negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal, uma vez que a prisão pode ser compatibilizada com o regime determinado na sentença, ao contrário do que afirma o impetrante. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte: 4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. (AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) 2. De acordo com o entendimento adotado pelos tribunais superiores, ao qual me filio, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, bastante apenas que se proceda à adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. (Acórdão 1358073, 07210859720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar, tão somente para determinar a compatibilização da prisão com o regime inicial semiaberto pelo estabelecimento prisional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Expeçam-se as comunicações necessárias. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá encaminhar cópia da decisão que primeiramente decretou a prisão preventiva. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de agosto de 2021 10:04:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora